Tribunal: TJSP
Processo: 2253172-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas e indenização por danos materiais e morais e pedido de liminar - Autora que não pretende adquirir o imóvel, não podendo ser obrigada a permanecer vinculada ao contrato - Possibilidade de suspensão das taxas associativas vincendas e vencidas desde a distribuição da demanda - Corrés devem se abster de inscrever o

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas e indenização por danos materiais e morais e pedido de liminar - Autora que não pretende adquirir o imóvel, não podendo ser obrigada a permanecer vinculada ao contrato - Possibilidade de suspensão das taxas associativas vincendas e vencidas desde a distribuição da demanda - Corrés devem se abster de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito - Decisão mantida - Recurso improvido.